Tribunal: TJMT
Processo: 1017171-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017171-35.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Infração de Medida Sanitária Preventiva]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO CÉSAR MIRANDA DE SOUZA (APELADO), PAULO CESAR MIRANDA DE SOUSA - CPF: 054.871.511-48 (APELADO), EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal no
1017171-35.2021.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Criminal de Cuiabá.

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado: PAULO CESAR MIRANDA DE SOUSA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL – INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA – ART. 268 DO CP – PERMANÊNCIA EM PRAÇA PÚBLICA APÓS TOQUE DE RECOLHER MUNICIPAL – DECRETO MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO DA NORMA PENAL EM BRANCO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA CONCRETA – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) NÃO DEMONSTRADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá, que absolveu PAULO CÉSAR MIRANDA DE SOUZA da imputação do crime previsto no artigo 268, caput, do Código Penal (infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa).

2.

Segundo consta da denúncia, no dia 1o de maio de 2021, por volta das 22h20, na Praça Central de Acorizal/MT, o denunciado teria infringido determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, ao permanecer em local público após o horário estabelecido pelo Decreto Municipal no 22/2021, de 28 de abril de 2021, que restringia a circulação de pessoas em todo o território do Município de Acorizal/MT a partir das 21h até as 05h, como medida de enfrentamento à pandemia de COVID-19.

3.

Após regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas PM Elder Leal Caetano e PM Eduardo Victor Hugo Santos, além do interrogatório do acusado, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, entendendo pela atipicidade da conduta.

4.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o crime previsto no artigo 268 do Código Penal é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da efetiva introdução ou propagação da doença contagiosa. Argumenta que o dolo restou devidamente comprovado, pois era pública e notória a situação pandêmica vivenciada no Brasil em 2021, e que o acusado, com livre e espontânea vontade, contrariou as normas sanitárias ao permanecer em praça pública com outras pessoas consumindo bebida alcoólica, causando aglomeração.

5.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a atipicidade da conduta, a ausência de ofensividade concreta ao bem jurídico tutelado e a impossibilidade de complementação da norma penal em branco por decreto municipal.

6.

O Ministério Público atuante perante esta Turma Recursal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo pela ausência do elemento subjetivo do tipo penal.

7.

A controvérsia cinge-se à tipicidade da conduta do apelado, que permaneceu em praça pública após o horário estabelecido pelo Decreto Municipal no 22/2021, que restringia a circulação de pessoas no Município de Acorizal/MT a partir das 21h até as 05h, como medida de enfrentamento à pandemia de COVID-19.

8.

Trata-se de norma penal em branco, que necessita de complementação por outro ato normativo para sua integral compreensão. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1418846 (Tema 1246 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "o artigo 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, estados, Distrito Federal e municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal)".

9.

Contudo, como bem destacado pela Ministra Rosa Weber no julgamento que assentou a referida tese, "impõe-se, no entanto, destacar que a determinação do poder público editada com a finalidade de impedir introdução ou propagação de doença contagiosa precisa ser clara, baseada em evidências científicas, cogente (não bastando a mera recomendação ou protocolos de conduta) e em conformidade com o princípio da proporcionalidade".

10.

No caso em análise, embora o Decreto Municipal no 22/2021 estabelecesse restrição de circulação de pessoas a partir das 21h, a mera permanência do acusado em praça pública após esse horário, por si só, não configura o crime previsto no artigo 268 do Código Penal, sendo necessária a demonstração de que sua conduta efetivamente representou risco concreto à saúde pública.

11.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, não há nos autos qualquer prova de que a conduta do acusado tenha incrementado o risco de propagação do vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Não há informação sobre se o acusado estava contaminado, se estava acompanhado ou não, qual a distância que mantinha de outras pessoas, se adotou ou não medidas preventivas (uso de máscara, álcool em gel), se estava vacinado, entre outros elementos que poderiam demonstrar a potencialidade lesiva de sua conduta.

12.

Embora o Ministério Público sustente que o crime previsto no artigo 268 do Código Penal é de perigo abstrato, entendo que, mesmo nessa modalidade, é necessário que a conduta tenha, ao menos em tese, potencialidade para causar dano ao bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde pública. No caso concreto, não há elementos que demonstrem essa potencialidade lesiva.

13.

Ademais, para a configuração do crime em questão, é imprescindível a presença do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo de infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

14.

Nesse ponto, o interrogatório do acusado revela que, no momento dos fatos, ele se encontrava em estado de embriaguez avançada, a ponto de não conseguir se levantar. Segundo seu relato, seus amigos tentaram providenciar transporte acionando sua esposa, mas antes da chegada desta, a polícia compareceu ao local e seus amigos se dispersaram. Devido à sua condição, afirmou que não conseguiu se levantar e perdeu a consciência, recuperando a lucidez apenas quando já estava na viatura policial.

15.

Tal circunstância afasta a voluntariedade da conduta, elemento essencial para a caracterização do dolo, pois o acusado não permaneceu no local por vontade própria, mas por impossibilidade física de se retirar devido ao seu estado de embriaguez.

16.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. COVID-19. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. NORMA PENAL EM BRANCO. INÉPCIA DA DENÚNCIA OFERECIDA SEM A INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO ESPECÍFICO DA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR LOCAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. OUTROSSIM, NECESSIDADE COMPLEMENTAÇÃO POR NORMATIVA FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COMPETÊNCIA PARA COMPLEMENTAR A NORMA PENAL EM BRANCO DO ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA INFRAÇÃO DE DECRETOS MUNICIPAL E ESTADUAL. ATIPICIDADE. MEDIDAS SANITÁRIAS OBJETO DE INTENSA CONTROVÉRSIA CIENTÍFICA ACERCA DE SUA EFICÁCIA. MUDANÇA CONSTANTE DE PROTOCOLOS E DIVERGÊNCIA DESTES ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. INCERTEZA QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM O DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, LEGALIDADE E SUBSIDIARIEDADE. DIREITO PENAL QUE DEVE SER A ULTIMA RATIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, ACR 5000634-81.2022.8.24.0005, 2a Turma Recursal , Relatora para Acórdão BRIGITTE REMOR DE SOUZA MAY , julgado em 29/08/2023)

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025